Tribunal: TJSP
Processo: 1004092-28.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM RODOVIA (SP-270). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, no âmbito de ação indenizatória, julgou procedentes os

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM RODOVIA (SP-270). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, no âmbito de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais.
2. Irresignação da requerida. Parcial cabimento.
3. Responsabilidade civil de concessionária de serviço público. Acidente ocorrido na Rodovia SP-270, em trecho administrado pela concessionária requerida. Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e arts. 14, caput, e 22, caput e parágrafo único, do CDC. De acordo com o conjunto probatório acostado aos autos, a autora se desequilibrou e caiu de sua motocicleta ao passar por uma ondulação existente na faixa de rolamento da rodovia. Danos morais, materiais e estéticos comprovados. Requisitos ensejadores da responsabilidade civil demonstrados. Precedentes desta 1a Câmara.
4. Culpa concorrente. Ocorrência. Ao atender a ocorrência, a Polícia Militar do Estado de São Paulo verificou, por meio do teste do etilômetro, que a autora estava alcoolizada no momento do acidente. Por esse motivo, inclusive, ela foi sancionada nos termos do art. 165 do CTB. Circunstância suficiente para caracterizar a culpa concorrente e, com isso, justificar a redução das indenizações arbitradas pelo Juízo a quo. Precedentes da Seção de Direito Público deste E. TJ/SP.
5. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.